Tribunal: STF
Processo: RE 100304
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PROMESSA DE VENDA. INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
NÃO HÁ COMO TER-SE INCIDENTE PRESCRIÇÃO A IMPEDIR AÇÃO
REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SE APENAS HAVIA PROMESSA DE COMPRA E
VENDA ENTRE OS PRIMITIVOS PROPRIETARIOS, PROMITENTES VENDEDORES, E
O PRIMEIRO PROMITENTE COMPRADOR, SEM INSCRIÇÃO NO REGISTRO GERAL DE
IMÓVEIS, E QUANDO ESTE ÚLTIMO CEDEU OS SEUS DIREITOS A NOVO
ADQUIRENTE, AS PRIMITIVAS PROMITENTES VENDEDORES INTERVIERAM NA
CESSÃO VOLTANDO A ADMITIR A EXISTÊNCIA DE VAGA DE GARAGE, VINCULADA
AO APARTAMENTO, VAGA ESSA CUJO VALOR EXATAMENTE ERA OBJETO DO PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO, ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, AINDA QUE
ESTE PUDESSE INICIAR-SE DA DATA DA PRIMITIVA ESCRITURA. ADEMAIS, O
DIREITO DE AÇÃO REGRESSIVA SÓ PODERIA EXERCER-SE A PARTIR DA
DECISÃO DA QUAL DECORRESSE TAL DIREITO.